Tribunal: TJDFT
Processo: 0722819-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TRÊS VERSÕES DISTINTAS. NENHUMA DELAS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
I - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, desde que firme e coerente todas as vezes que colhida e, além disso, corroborada por outros elementos angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Se a vítima declara ao menos três versões distintas para pontos essenciais do suposto delito e se nenhuma delas é confirmada de maneira firme e consistente pela prova judicial, verifica-se a existência de séria dúvida acerca da autoria delitiva.
III - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV - Recurso conhecido e provido.